Tribunal: TJES
Processo: 0027355-51.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027355-51.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: V. P. S GOMES COMERCIAL EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
PROCESSO CIVIL
–
AÇÃO
MONITÓRIA
–
EXTINÇÃO POR
ABANDONO DA CAUSA
– ART. 485, INCISO III, DO CPC
–
INTIMAÇÃO PESSOAL

DO AUTOR
PARA IMPULSIONAR O FEITO
EFETIVADA

–
INÉRCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos.

2.
Mesmo regularmente intimada pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o recorrente permaneceu inerte.

3.
Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

4.
Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO
DO BRASIL
S/A
contra a r. sentença de fl. 62, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 64/69, a instituição bancária apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“
a demanda em andamento vinha sendo impulsionada pela parte autora dentro de suas limitações, em função do processo tramitar fisicamente, que não poupou esforços e pecúnia para localização dos réus.
” (fl. 67);

(II)
“
devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito
” (fl. 68);
(III)
“
observada a boa-fé processual do Demandante, ora Apelante, e a primazia da solução de mérito, conclui-se que a sentença, além de obstar a garantia do acesso à justiça foi prematuramente prolatada
” (fl. 69).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença primeva e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da ação monitória movida em desfavor de
VPS GOMES COMERCIAL EIRELI E OUTROS
.

Em breve escorço fático, o apelante ajuizou a ação monitória no intuito de constituir o saldo devedor dos requeridos em título executivo judicial, aparelhando a inicial com cédula de crédito bancário n° 40/00756-1 (fl. 11/20), subscrito em 20/10/2017, com a concessão de um limite de crédito no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Compulsando os autos, nota-se que após diversas tentativas frustradas de citação das partes requeridas pois, na ocasião, houve retorno do Aviso de Recebimento por motivo de endereço – fornecido na inicial – insuficiente (fls. 33/36) e, depois de indicado novo endereço (fl. 48), retorno por motivo de ausência dos requeridos (fls. 54/57) e, ainda, certidão negativa de Oficial de Justiça (fls. 43/46) em razão de os requeridos serem desconhecidos no endereço indicado à fl. 38.

Ato seguinte, foi efetivada a intimação (fl. 58) do advogado do banco apelante para se manifestar sobre a frustrada tentativa de intimação dos requeridos e fornecer novo endereço, por intermédio de comunicação publicada no Diário de Justiça do dia 12 de agosto de 2021, contudo, conforme certidão de fl. 58-verso, decorreu o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem a manifestação do ora apelante.

Por conseguinte, o apelante foi intimado pessoalmente para prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, com a devida advertência de que se não promovesse o ato seria constatado abandono de causa com a extinção do processo (fl. 59).

Conforme Aviso de Recebimento de fl. 60, juntado aos autos em 09 de dezembro de 2021, com subscrição do recebedor, ou seja, a intimação foi perfectibilizada.

Novamente, fora certificado à fl. 60-verso, que decorreu o prazo sem manifestação da parte autora.

Em 26 de outubro de 2022, o juiz de primeiro grau prolatou a sentença recorrida, extinguindo o processo por abandono da causa.

Postas estas premissas, é cediço que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte deixa de praticar ato necessário ao prosseguimento da demanda, entendido este como aquele cuja ausência importa na paralisação dos autos, por negligência ou por não promover atos e diligências por mais de trinta (30) dias.

Ademais, é uníssono na jurisprudência deste egrégio Tribunal que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste e, caso este permaneça inerte, deve ocorrer a intimação pessoal à parte para impulsionar o processo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito: intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130159358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022).

Contudo, não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador tenha a intenção específica de dar prosseguimento ao feito, tampouco deve haver advertência expressa de extinção no caso de inércia. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto às consequências caso não se manifeste.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. [...]
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL AUTOR. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.
2. Após a inércia do Advogado em atender à intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito.
3. Registra-se que, após a inércia do Advogado em atender a uma intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004160010858, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC/2015 – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO ANDAMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – AR – REALIZAÇÃO – NOVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DESNECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, imprescindível que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo legal, sendo, contudo, desnecessária, também, nova intimação do advogado para tanto. Primeiro porque já foi anteriormente intimado a cumprir diligência e nada fez, segundo porque falta determinação legal nesse sentido. É suficiente para cumprir a determinação de intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, aquela realizada por carta com aviso de recebimento, não havendo exigência de que seja feita por meio de oficial de justiça.
Assim, cumpridas as exigências da lei processual sobre a matéria, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito. (TJMG – Apelação Cível 1.0431.14.003583-0/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 11/09/2018).

In casu
, observa-se que houve a devida intimação do patrono do banco apelante para se manifestar sobre a tentativa frustrada de citação dos requeridos.

Além disso, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação, houve a devida intimação pessoal do apelante, uma vez que a carta com aviso de recebimento (fl. 60) foi direcionada à sede do Banco do Brasil, cujo endereço foi indicado na exordial (fls. 02/03-v).

Por fim, restou consignado expressamente na aludida carta de intimação que a parte autora deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, senão estaria sujeita à extinção por abandono, nos ditames do art. 485, inciso II e III, do CPC.

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Destaco, outrossim, que não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação.

Em suma, os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau,
não havendo que se falar em violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito e da cooperação de forma a beneficiar parte desidiosa.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006085-57.2015.8.08.0008, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 18/07/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pelo autor. 2. Consta às fls. 73 a regular intimação do seu Patrono pelo Diário da Justiça para dar andamento ao processo e, ante a sua inércia, foi o requerente pessoalmente intimado para o mesmo fim, consoante aviso de recebimento acostado às fls. 75. 3. Cumpridas as diligências previstas pelo legislador e deixando o autor de se manifestar no feito, correta a extinção do processo.
4. Embora o Código de Processo Civil consagre o Princípio da Primazia do Julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que o Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo não cabe somente ao Estado, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001929-40.2017.8.08.0013, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 17/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A extinção do processo por abandono está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial, procedimento que foi observado nos autos.
2 – “A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007279-44.2015.8.08.0024).
4 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024418-68.2014.8.08.0048, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 12/07/2024).

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem
2
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil. 41. ed. vol. I. p. 285.

2
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.